Tribunal: TJDFT
Processo: 0750596-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0750596-72.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0710614-21.2023.8.07.0010 AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: AMANDA DA SILVA OLIVEIRA DESPACHO Em vista das informações prestadas pela parte agravada em ID n° 55242137, manifeste-se a agravante sobre eventual manutenção do interesse recursal, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 18 de março de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora